Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por PEDRO HENRIQUE GADELHA ARAUJO LIMA em ação indenizatória. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a apelante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105